Tribunal: TJBA
Processo: 0348421-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348421-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, CLEYTON DE SOUZA SANTOS, GLAUCO DE ARAUJO JESUS, GILVAN LUIS DA SILVA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA PARANHOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses de inércia, é requisito essencial a intimação pessoal prévia do interessado para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, §1º do CPC. Precedentes do STJ no sentido de que a disposição é inafastável.

2. É inválida a sentença que julga o processo extinto sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta.

3. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0348421-13.2012.8.05.0001, originários da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S/A, e como Apelada, JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA PARANHOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2024

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA